Tribunal: TJSP
Processo: 2134168-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. Executada em regime de Recuperação Judicial, circunstância que culminou com a extinção da Execução do título judicial em causa por Acórdão transitado em julgado. DECISÃO que indeferiu o pedido de levantamento do valor constrito nos autos, formulado

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. Executada em regime de Recuperação Judicial, circunstância que culminou com a extinção da Execução do título judicial em causa por Acórdão transitado em julgado. DECISÃO que indeferiu o pedido de levantamento do valor constrito nos autos, formulado pela da Empresa Recuperanda, determinando a remessa do numerário para o Juízo Recuperacional. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Decisão acerca dos atos envolvendo constrição sobre bens pertencentes à Empresa Recuperanda que compete ao r. Juízo Recuperacional, haja vista o princípio da preservação da Empresa e a necessidade de cumprimento das obrigações constantes do Plano de Recuperação Judicial, conforme pacífico entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Aplicação dos artigos 47 e 59, ambos da Lei no 11.101/2005. Remessa da quantia bloqueada nos autos ao Juízo Universal que era mesmo de rigor. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134168-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OI
MOVEL S/A, é agravada SAMILA MARCHIORI SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134168-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19.149
2
VOTO No : 19.149
AGRAVO No: 2134168-07.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL - 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: OI MÓVEL S.A.
AGRAVADA : SAMILA MARCHIORI SILVA
JUIZ : HENRIQUE DADA PAIVA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos
Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença.
Executada
em
regime
de
Recuperação
Judicial,
circunstância que culminou com a extinção da Execução do
título judicial em causa por Acórdão transitado em julgado.
DECISÃO que indeferiu o pedido de levantamento do valor
constrito
nos
autos,
formulado
pela
da
Empresa
Recuperanda, determinando a remessa do numerário para o
Juízo Recuperacional. INCONFORMISMO deduzido no
Recurso. EXAME: Decisão acerca dos atos envolvendo
constrição sobre bens pertencentes à Empresa Recuperanda
que compete ao r. Juízo Recuperacional, haja vista o
princípio da preservação da Empresa e a necessidade de
cumprimento das obrigações constantes do Plano de
Recuperação Judicial, conforme pacífico entendimento
adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Aplicação dos
artigos 47 e 59, ambos da Lei no 11.101/2005. Remessa da
quantia bloqueada nos autos ao Juízo Universal que era
mesmo de rigor. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e
Morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que a agravada moveu
contra a agravante, em trâmite na 8a Vara Cível do Foro Central, nesta
Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 16
e 18/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134168-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19.149
3
Argumenta a executada, ora agravante, que a
extinção da fase executiva do título judicial em causa, ante a concessão
superveniente da Recuperação Judicial por ela pleiteada, impõe o
levantamento do valor constrito nos autos, com remessa do numerário
para conta bancária da qual é titular (fls. 1/13).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo
(fl. 30), o prazo para contrarrazões fluiu em silêncio (fl. 33).
Aberta vista, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do Recurso (fls. 38/41).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória
de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e
Morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que a agravada moveu
contra a agravante, em trâmite na 8a Vara Cível do Foro Central, nesta
Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Não obstante a insurgência da parte exequente (fls. 492/493), observo
que a presente fase de cumprimento de sentença foi devidamente extinta pela
sentença de fls. 343/347, mantida pelo v. Acórdão de fls. 409/413, tendo
transitado em julgado na data de 14/05/2019 (fls. 418). Dessa forma, não há
motivos que justifiquem a manutenção do bloqueio anteriormente ocorrido às
fls. 159, devendo tal numerário retornar à executada. No entanto, observo que
a presente fase de cumprimento de sentença foi extinta em razão da
recuperação judicial da executada, motivo pelo qual deve tal valor ser
remetido ao juízo da recuperação, competente para apreciar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134168-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19.149
4
levantamento dos valores ou permanência de seu bloqueio. Assim, deverá o
executado, no prazo de cinco dias, providenciar os dados relativos ao juízo no
qual tramita a recuperação judicial, a fim de que se possa realizar a
transferência dos valores acima mencionados. Com a preclusão da presente
decisão e com a vinda dos dados relativos ao juízo da recuperação, tornem-se
os autos conclusos. Intime-se. ” (“sic”, fl. 16)
“Vistos. Fls. 496/502: Trata-se de embargos de declaração opostos por Oi
Móvel S.A. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, na forma do art.
1.022, inc. II, do Código de Processo Civil, pois tempestivos. Desnecessária a
intimação da parte embargada nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de
Processo Civil, visto que não haverá modificação da sentença, como se verá.
Os embargos de declaração são destinados a mero aperfeiçoamento na forma
de expressão do julgado, sem possibilidade, em regra, de alteração de seu
conteúdo. Neles, "não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima"
(Pontes de Miranda). A doutrina e a jurisprudência, excepcionalmente,
admitem o uso de embargos de declaração com efeito infringente do julgado,
em casos de manifesto o equívoco do julgador e desde que não exista previsão
legal de outro recurso para a correção do erro (erro de julgamento ou no
exame dos autos). Na espécie, todavia, não se está diante de tal situação
excepcional. Na verdade, pretende a embargante a rediscussão da lide, com a
alteração do entendimento deste Magistrado. Não há erro material a ser
dirimido, visto que os argumentos da parte se referem a exame diverso da
prova dos autos, o que pode constituir error in judicando, não erro material
Ressalto, ainda, que a contradição a que se refere o Código de Processo Civil
é aquela dita interna, isto é, em que a disparidade ocorre entre os próprios
fundamentos trazidos na sentença, e não entre esta e os outros argumentos ou
pedidos lançados pela parte embargante.
Assim, com a devida vênia ao trabalho do esforçado causídico, caso se
discorde do conteúdo da decisão, deve a embargante recorrer, sendo inviável a
modificação do julgado por meio dos estritos limites desses embargos, em
patente caráter infringente, conforme jurisprudência dominante e revelada por
consagrados julgados de nossos Superiores Tribunais. Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134168-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19.149
5
PRETENDIDO
REEXAME
DA
CAUSA
CARÁTER
INFRINGENTE
INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO
DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O
VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (STF - Emb. Decl. no Ag. Reg. no Ag. Reg. no RE com Ag no
932.428/RJ 2a Turma Rel. Min. Celso de Mello - J. 26/04/2016). Ante o
exposto, conheço dos embargos opostos, mas nego-lhes provimento. Intime-
se.” (“sic”, fls. 18/19)
Malgrado o teor das razões recursais, a r.
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já
consolidou o entendimento de que compete ao Juízo Recuperacional
decidir acerca dos atos envolvendo constrição sobre bens pertencentes à
Empresa Recuperanda, ante a repercussão patrimonial no tocante,
conforme a ementa abaixo transcrita:
“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. O juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para
julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da
empresa recuperanda.
2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução
fiscal, mas os atos de constrição ou de alienação devem-se submeter ao
juízo universal.
3. A Lei n. 11.101/2005 visa à preservação da empresa, à função social e
ao estímulo à atividade econômica, a teor de seu art. 47.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no CC 129.079/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 11/03/2015, DJe
19/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134168-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19.149
6
Nesse sentido, manifestando-se nos autos, a D.
Procuradoria Geral de Justiça bem observou, “in verbis”, que: “... é
atribuída exclusividade ao Juízo onde se processa a recuperação, a prática de atos
de execução do patrimônio da sociedade recuperanda. A razão de ser da
supremacia dessa regra de competência é a concentração, no Juízo da recuperação
judicial, de todas as decisões que envolvam o patrimônio da recuperanda, a fim de
não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento.” (“sic”, fls.
39/40).
Assim,
considerando
o
princípio
da
preservação da Empresa e a necessidade de cumprimento das
obrigações constantes do Plano de Recuperação Judicial (v. artigos
47 e 59, ambos da Lei no 11.101/2005), tem-se que o valor constrito nos
autos deve mesmo ser remetido ao r. Juízo Recuperacional, que detém
competência para examinar a questão envolvendo o pedido de
levantamento do numerário em causa formulado pela Sociedade
Recuperanda, ora agravante.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2018753-10.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Depósito
Relator(a): Silveira Paulilo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/04/2019
Data de publicação: 12/04/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de depósito em fase de cumprimento de
sentença. Execução de verba honorária. Empresa executada em recuperação judicial.
Inconformismo do exequente contra decisão que determinou a remessa de numerário
bloqueado ao Juízo da recuperação judicial, a par da existência de decisão deste
Colegiado no sentido de que o crédito exequendo não está sujeito a tal procedimento.
Hipótese em que sobreveio decisão do Colendo STJ obstando o levantamento de valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134168-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19.149
7
com determinação expressa de remessa dos valores constritos ao Juízo da recuperação
judicial, para que adote as providências cabíveis. Decisão agravada que meramente
atendeu à ordem emanada de Corte Superior. Hierarquia das decisões judiciais que
deve ser observada. Decisão mantida. Recurso não provido.

2067384-19.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estaduais
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/06/2018
Data de publicação: 15/06/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL BACENJUD
- COMPETÊNCIA - Decisão agravada que indeferiu o pedido efetuado pela empresa-
contribuinte, em situação de recuperação judicial, no sentido de desconstituir a penhora
de numerário efetivada via BACENJUD, sob o fundamento de esta ter se dado
anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial, determinando o
levantamento da quantia em favor da Fazenda Estadual Desacerto - Inteligência do
art. 6o, §7o, da Lei no 11.101/2005 Restrição dos atos expropriatórios Ressalva que
se justifica em prol do princípio da preservação da empresa (art. 47, da Lei no
11.101/2005), mas que não veda por completo a possibilidade de excussão de bens do
devedor Impossibilidade de desconstituição da penhora, em respeito à garantia do ato
jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, CF/88)
O deferimento do processamento de
recuperação judicial não é capaz de suspender, por si só, as execuções fiscais.
Entretanto, os atos judiciais que reduzem o patrimônio da empresa em recuperação
judicial devem ser obstados enquanto mantida essa condição Precedentes do c. STJ
Remessa do valor bloqueado via BACENJUD para o Juízo recuperacional Decisão
agravada reformada Recurso provido
2255193-26.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 18/12/2017
Ementa: Agravo de instrumento. Decisão hostilizada que determinou a remessa de
valores depositados judicialmente ao juízo da recuperação judicial. Decisão irretocável.
Inviável a expedição de mandado de levantamento de depósito judicial, porquanto a
empresa exequente se encontra em recuperação judicial, sendo de rigor a decisão
daquele douto Juízo acerca da destinação a ser conferida a esses valores. Remessa do
importe depositado judicialmente ao juízo da recuperação judicial, haja vista tratar-se
de medida que impacta patrimonialmente a exequente. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134168-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19.149
8
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora